Tribunal: STF
Processo: RE 218618
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA - Cuidando-se de aposentados que se submetiam, na
ativa, ao regime da CLT, são inaplicáveis os arts. 40, III, a, e §
5º, da Constituição, cuja disciplina se refere apenas aos servidores
públicos: impertinência de sua invocação contra decisão que,
corretamente ou não, deferiu a empregados de sociedade de economia
mista, aposentados com menos de 35 anos de serviço, complementação
integral, e não proporcional, de aposentadoria.